Tribunal: TJSP
Processo: 1085308-12.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – "Golpe do boleto" – Ressarcimento de valor decorrente de condenação imposta em ação ajuizada por cliente da instituição financeira - Boleto fraudado fora da plataforma digital da ré – Pagseguro que atua como mera intermediadora da ordem de pagamento, não se beneficiando do crédito – Falha na prestação de serviços não verificada – Precedentes desta C. Câmara - Informações

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – "Golpe do boleto" – Ressarcimento de valor decorrente de condenação imposta em ação ajuizada por cliente da instituição financeira - Boleto fraudado fora da plataforma digital da ré – Pagseguro que atua como mera intermediadora da ordem de pagamento, não se beneficiando do crédito – Falha na prestação de serviços não verificada – Precedentes desta C. Câmara - Informações cadastrais da correntista que saíram indevidamente da disponibilidade da instituição financeira e serviram de base para a contrafação - Sentença mantida – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - RECURSO DESPROVIDO.